Tribunal: TJDFT
Processo: 0701469-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR. IMÓVEL OCUPADO POR NORA E NETOS DA AGRAVANTE. CONFLITO ENTRE DIREITO DE POSSE E DIREITO À MORADIA. PREVALÊNCIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reintegração liminar de posse em imóvel supostamente cedido verbalmente à agravada, nora da agravante. A agravante alega esbulho possessório após notificação extrajudicial para desocupação do bem, o qual afirma deter a posse derivada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reintegração liminar na posse do imóvel com base nos documentos apresentados pela agravante, diante da alegada posse precária da agravada, ou se, à luz dos direitos fundamentais, deve prevalecer, em sede de cognição sumária, o direito à moradia da ocupante e seus filhos menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 560 do CPC, é assegurado ao possuidor o direito à reintegração na posse em caso de esbulho, desde que preenchidos os requisitos do art. 561 do mesmo diploma, incluindo a demonstração da posse anterior e do esbulho praticado pelo réu.
4. Os elementos apresentados — notificação, conversas e vídeos — indicam, em tese, a existência de posse anterior da agravante e sua perda, sugerindo a presença de esbulho.
5. A situação concreta envolve a presença de crianças em condição de vulnerabilidade, moradoras do imóvel com a mãe, agravada, o que atrai a aplicação do art. 227 da CF e do art. 1o do ECA (Lei 8.069/1990), que estabelecem a prioridade absoluta na proteção integral de crianças e adolescentes.
6. A reintegração imediata implicaria a remoção forçada de núcleo familiar composto por três menores, sem indicação de alternativa habitacional ou análise da situação socioeconômica, medida que colide com os princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar (art. 1.694 do CC).
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, em hipóteses de conflito entre o direito de posse ou propriedade e o direito fundamental à moradia, deve-se aplicar a técnica da ponderação, com primazia do valor constitucional maior quando há risco de violação à dignidade de pessoas vulneráveis.
8. A solução adequada demanda instrução probatória em cognição exauriente, com análise das condições de moradia e subsistência da família ocupante, sem prejuízo da reparação por perdas e danos à agravante, caso cabível.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 560 e 561; CC, art. 1.694; ECA (Lei 8.069/1990), art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 948311, 20140110086405APC, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 08.06.2016, DJe 22.06.2016.

(Ive)